Tribunal: TJBA
Processo: 8009068-98.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009068-98.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA CRISTINA COSTA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES, GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA registrado(a) civilmente como GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA, SAULO HENDRIK MARTINS PEREIRA

APELADO: BRAULIO MOREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, CATIA SIMONE MOREIRA, GILENO ANDRADE DE ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Sandra Cristina Costa da Silva Santos contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Bráulio Moreira da Silva e Luzia Evangelista da Silva, determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel situado na Rua Alan Kardeck, nº 257-B, Bairro Santo Antônio, Juazeiro-BA, e julgando improcedentes os pedidos contrapostos formulados pela ré.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre a alegada inépcia da petição inicial, a ilegitimidade ativa dos autores, a ausência de esbulho possessório, a possibilidade de reconhecimento de usucapião e o direito à indenização por benfeitorias.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial atendeu aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo possível a compreensão da causa e a formulação da defesa, inexistindo inépcia.

4. A ilegitimidade ativa foi afastada, uma vez que a posse dos autores foi devidamente comprovada nos autos, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade do imóvel em sede de ação possessória.

5. A ré ocupava o imóvel inicialmente a título de comodato verbal, configurando esbulho possessório sua recusa em desocupá-lo após notificação extrajudicial.

6. O pedido de usucapião como matéria de defesa não foi acolhido, pois a ocupação se deu por comodato, sem demonstração de mudança no
animus
da posse.
7. O pedido de indenização por benfeitorias foi indeferido, pois a ré não comprovou a realização de melhorias no imóvel com autorização dos autores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:

1.

"
A posse decorrente de comodato verbal configura-se precária, não ensejando usucapião, salvo prova inequívoca de mudança do animus."

2.

"A recusa do comodatário em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial caracteriza esbulho possessório."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 561 e 557; CC, arts. 579 a 585 e 1.219.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 237/STF; Súmula 7/STJ; AgInt no AREsp 2.272.242/BA, STJ; AgInt no AREsp 2.008.958/GO, STJ; REsp 1.947.697/SC, STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação
nº
8009068-98.2022.8.05.0146
, em que figuram como parte recorrente
Sandra Cristina Costa da Silva Santos
e partes recorridas
Bráulio Moreira da Silva e Luzia Evangelista da Silva
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04